Tribunal: TJDFT
Processo: 0039024-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DO AUTOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. RECURSO DO RÉU. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. Havendo, contudo, vício no julgado referente à fixação dos honorários advocatícios, os Embargos de Declaração se prestam para a correção do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos. Provido somente o recurso do Distrito Federal.